Tribunal: STF
Processo: Rcl 67217
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 9.4.2024, contra decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1015534-58.2017.8.26.0361, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR (Tema 1.199).



O caso



    2. Em 1º.7.2020, o juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Mogi das Cruzes/SP, na Ação Civil Pública n. 1015534-58.2017.8.26.0361, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, condenou Carlos Alberto Taino Júnior, ex-Prefeito de Biritiba Mirim/SP “por ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios administrativos, conforme tipificação prevista no art. 11, caput, e incisos I e II, da Lei nº 8.429/92, às seguintes sanções: i) a suspensão dos direitos políticos, por quatro anos; ii) o pagamento de multa civil de até 20 (vinte) vezes o valor de seu subsídio, à época, como prefeito municipal, corrigido monetariamente pelo IPCA-e desde a data desta sentença, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação; e iii) a proibição de contratar com o Poder Público, ou dele receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por meio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três (03)” (e-doc. 4, grifos nossos). 



    Em 24.5.2023, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação interposta por Carlos Alberto Taino Júnior e julgou prejudicada aquela interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES. Custas recolhidas a menor. Complementação tempestiva. Recurso conhecido. Pedido de suspensão do processo. Impossibilidade. Tema nº 576/STF já julgado. Tema nº 309/STF sem determinação de suspensão pelo Ministro relator. Retroatividade da Lei nº 14.230/2021. Tema nº 1.119 do Supremo Tribunal Federal. Extinção da modalidade culposa para processos não transitados em julgado. Necessidade de dolo específico no caso do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992. Rol taxativo. Conduta descrita na inicial que não corresponde a nenhum dos incisos do artigo 11 citado. Improcedência da ação. Sentença de parcial procedência reformada. Apelação do réu provida e do Ministério Público prejudicada” (e-doc. 8, grifos nossos).



    Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Como se vê, a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal determina (i) a retroatividade da extinção da modalidade culposa de improbidade administrativa a todos os casos não transitados em julgado e (ii) aplicação do novo regime prescricional apenas para os casos que ocorreram após a publicação da nova lei. (...)



    É sob esta perspectiva que se analisará as condutas do réu. 



    Como visto, o artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, possui exigência de dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade (artigo 11, § 1º, da Lei nº 8.429/1992), com aplicação para os casos em curso, sem sentença transitada em julgado. 



    Outra mudança relevante neste mesmo dispositivo foi na redação do caput, indicando que os incisos nele listado apresentam, agora, uma relação taxativa de condutas tida como ímprobas. Antes, era um rol exemplificativo. 



    Vejamos a diferença entre as redações, iniciando-se pela citação do texto revogado: 



    ‘Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:’ 



    Agora, a Lei apresenta esta redação, com os seguintes incisos: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...).



    A retirada da palavra ‘notadamente’ para a inclusão de expressão ‘caracterizada por uma das seguintes condutas’ revela a intenção do legislador de impor taxatividade ao rol de ações que implicam a improbidade do administrador público. Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça: (…).



    A conduta descrita na petição inicial em resumo, desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, praticando gastos em desconformidade com as contas públicas não corresponde a nenhum dos incisos do artigo 11 da Lei nº 8.429/1922, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. Pertinente observar que a condenação se deu pelos incisos I e II do artigo 11 da citada lei, que foram expressamente revogados. Por esta razão, a sentença deve ser reformada para decretar a improcedência desta ação” (fls. 9-16, e-doc. 8, grifos nossos).



    Contra esse acórdão, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (e-doc. 14), inadmitido pelo seguinte fundamento:



    “Portanto, pelas teses acima referidas, conclui-se pela aplicação retroativa das modificações pertinentes ao direito material, desde que não tenha havido trânsito em julgado, seja para casos em que a tipificação era pela modalidade culposa, seja para aqueles em que o ato imputado ao agente não mais se enquadra como ímprobo pela nova legislação, posto que revogado.



    Assim, considerando estar o v. Acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto (págs. 3.189/3.209)” (e-doc. 15).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs agravo interno (e-doc. 19) ao qual a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento em 24.3.2024:



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Agravo desprovido” (e-doc. 22).



    Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso. 



    (...) Dessa forma, diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão. 



    Ademais, ressalte-se ser impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso especial e o recurso extraordinário conforme preceituado nas Súmulas 7 e 279 das Cortes Superiores. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno” (e-doc. 22, grifos nossos).



    3. O reclamante explica que, “no julgamento do ARE 843.989, que deu origem ao Tema de Repercussão Geral 1199, foram fixadas teses em sentido diametralmente oposto ao que compreendeu o v. acórdão objeto da reclamação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta ter este Supremo Tribunal Federal decidido ser irretroativa a norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 e argumenta que “assim orientou-se  (...) porque a ação de improbidade administrativa tem natureza civil, logo não se lhe aplicando qualquer traço de retroatividade” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o v. acórdão aplicou indevidamente o Tema 1199 de Repercussão Geral”, pois “este deixou evidente que a Lei 14.230/21 é irretroativa, enquanto o v. acórdão afirmou expressamente que por se tratar de norma mais benéfica, em tema de direito sancionador, suas disposições seriam retroativas” .



    Insiste que “o Tema 1199 reconheceu a natureza civil das sanções por ato de improbidade, porque o seu fundamento de validade está no Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Porém, a r. decisão objeto da reclamação afirmou exatamente o contrário, isto é, que o tratamento a ser dado à espécie é o mesmo do direito penal e indicou vários fundamentos a corroborar a atual atipicidade sob o prisma da improbidade da conduta” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Afirma: “a decisão que negou seguimento àquele, e até o decidido no agravo interno, não guardam a menor relação com o Teor da Tese fixada no Tema 1199 de Repercussão Geral, o qual foi indevidamente aplicado à hipótese dos autos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, determinando o processamento do recurso extraordinário interposto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir recurso extraordinário e manter acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou sentença que condenou o beneficiário nas condutas dos incs. I e II do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, revogados pela Lei n. 14.230/2021, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema 1.199.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7.  No Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1199, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’.



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.



    17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (RE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022.



    8. A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, autoridade reclamada, negou provimento a agravo interno interposto pelo reclamante e manteve decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por não “avista[r] desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso” (e-doc. 22). 



    No acórdão recorrido, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo beneficiário e reformou a sentença para julgar improcedente a ação civil pública, assentando não ser possível a condenação nos incisos I e II do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 em razão de terem sido esses dispositivos revogados pela Lei n. 14.230/2021.



    Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 843.989-RG.



    9. Em julgados posteriores àquele proferido no Recurso Extraordinário n. 843.989-RG este Supremo Tribunal Federal tem assentado, em sede de recurso extraordinário, ser aplicável a tese nele proferida aos casos nos quais não houve trânsito em julgado da ação e há condenação por um dos dispositivos revogados pela Lei n. 14.230/2021. 



    Na sessão virtual de 11 a 21 de agosto de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acolheu os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 803.568, para reformar o acórdão embargado e extinguir a ação civil pública por improbidade administrativa na qual o recorrente foi condenado pelo inciso I do art. 11 da Lei n. 8.249/1992, revogado pela Lei n. 14.231/2021. Transcrevo o voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator:



    “O entendimento consagrado naquele julgado paradigmático da



    repercussão geral – no sentido da impossibilidade de aplicação de norma legal expressamente revogada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória –, se aplica perfeitamente ao caso em questão, em que revogado o inciso I do art. 11.



    Isso porque, conforme já demonstrado, a Lei 14.230/2021 deixou de considerar típica a conduta anteriormente descrita, qual seja, a de ‘praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência’, motivo pelo qual se mostra inviável a continuidade da presente ação de improbidade administrativa. (...)



    A partir dessas considerações, e diante da (i) revogação expressa do inciso I do art. 11 da LIA pela Lei 14.230/2021, que deixou de considerar típicas as condutas ali descritas, sem que outro dispositivo pudesse ser aplicado para se atestar a continuidade típico-normativa da lei; e da (ii) impossibilidade de reclassificação, em sede de recurso extraordinário exclusivo da defesa, dos atos tidos por ilegais imputados ao recorrente, entendo ser o caso de aplicação do que decidido no julgamento do ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 1.199-RG), para, reconhecendo fato superveniente capaz de influir no julgamento causa (art. 493, do CPC), divergir do Relator e votar no sentido da procedência do pedido.



    Por todo o exposto, peço vênia para divergir do Relator e voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental, e ao recurso extraordinário com agravo, para extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente” (ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED/SP, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 6.9.2023, grifos nossos).



    Em 21.2.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.453.857-AgR/RJ, decidiu pela impossibilidade de impor-se, em processos em curso, condenação pelo artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, a não ser que a conduta esteja expressamente prevista em um de seus incisos, em razão da técnica da exaustividade adotada pela Lei n. 14.230/2021:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021. ROL EXAUSTIVO DAS CONDUTAS. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO. ART. 10 DA LEI 8.429/1992. ROL EXEMPLIFICATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1037396-RG. 1. Quanto à eventual afronta ao art. 5º, LIV, da CF, tem incidência a tese fixada no ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), no qual assentada a ausência de repercussão geral da matéria. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a ré praticou ato de improbidade administrativa, pois atuou com dolo ao descumprir o regime de dedicação exclusiva, o que violaria os princípios que regem a Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original). Acrescentou que a conduta também incorre no art. 10 da Lei 8.429/1992, porque o recebimento da gratificação por dedicação exclusiva teria causado dano ao erário. 3. A prática imputada à recorrente - descumprir o regime de dedicação exclusiva - nunca figurou entre as elencadas no art. 11 da Lei 8.429/1992; porém, o Tribunal de origem entendeu que esse dispositivo, na redação original, enunciava rol de condutas de caráter exemplificativo. 4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado. 5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma. 



    6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 



    7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992” (ARE n. 1.453.857-AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024, grifos nossos).



    A